Tribunal: TJSP
Processo: 1005077-72.2022.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-14
Data de publicação: 2023-05-14

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO – Cancelamento de voo – A responsabilidade das rés é objetiva – Inteligência do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor – Excludente de responsabilidade da companhia aérea ré não demonstrada – Hipótese em que a autora foi impedida de prestar concurso público no local de destino – Dano moral configurado – Manutenção da indenização fixada em primeiro grau – RECURSO NÃO

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO – Cancelamento de voo – A responsabilidade das rés é objetiva – Inteligência do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor – Excludente de responsabilidade da companhia aérea ré não demonstrada – Hipótese em que a autora foi impedida de prestar concurso público no local de destino – Dano moral configurado – Manutenção da indenização fixada em primeiro grau – RECURSO NÃO PROVIDO.